Tribunal: TJSP
Processo: 1000078-62.2022.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Abordagem, questionando conduta de operadora de serviços de telefonia. Cobrança de multa, por suposta infração contratual (desapreço a limites de fidelização). Abordagem declaratória (inexigibilidade de débito). Juízo de procedência. Recurso da ré. Desprovimento.